Tribunal: STM
Processo: 7000721-05.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000721-05.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: PEDRO ERNESTO FAVORITO FILHO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, negou provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União, para manter inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA acolhiam parcialmente o Apelo interposto pela Defensoria
Pública da União, para reformar a Sentença ora recorrida e absolver o Apelante
PEDRO ERNESTO FAVORITO FILHO, com fundamento no art. 439, alínea "e", do
CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2021 12:02:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d39567a4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000721-05.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: PEDRO ERNESTO FAVORITO FILHO, ex-Sd Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. DOLO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
1. Configura-se o dolo de violar um dos núcleos do art. 290 do CPM quando o Réu, livre e
conscientemente, assume o risco de trazer a droga consigo, no interior do quartel,
sabendo tratar-se de maconha.
2. 1. É inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de
entorpecentes em local sujeito à Administração Militar, uma vez que a
posse ou o uso drogas não se misturam com o serviço militar, sendo
aqueles totalmente incompatíveis com os valores éticos das Forças
Armadas pela sua potencialidade em causar lesão a um número
indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das
substâncias entorpecentes na hierarquia e na disciplina militares.
Apelo conhecido e não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em negar provimento ao Apelo
interposto pela Defensoria Pública da União para manter inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 9 de dezembro de 2021.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, que condenou o ex-Soldado EV do
Exército PEDRO ERNESTO FAVORITO FILHO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no delito previsto
no art. 290, caput, do CPM, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em
liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (evento 59 do processo nº 7000008-
74.2021.7.05.0005).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2021 12:02:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d39567a4
A Denúncia, oferecida pelo Ministério Público Militar em 18 de dezembro de 2020 e recebida no dia 11 de
janeiro de 2021 (evento 1 do processo nº 7000008-74.2021.7.05.0005), descreve a seguinte conduta delituosa,
in verbis:
"No dia 19 de outubro de 2020, por volta das 15h30min, o Sd PEDRO ERNESTO FAVORITO
FILHO foi flagrado guardando a droga vulgarmente denominada 'maconha' nas dependências
do alojamento da 1ª Companhia de Fuzileiros.
Segundo restou apurado, em revista procedida junto aos armários daquela OM, foi localizado
no armário do denunciado, dentro do bolso esquerdo traseiro de uma calça jeans preta que ali
permanecia, certa quantia da substância mencionada. Já naquela ocasião, o militar
flagranteado confirmou se tratar da droga maconha.
A revista foi executada pelo 2º Ten VIEIRA, sendo testemunhada pelo militar 3º Sgt FELIPE.
Quando ouvido em sede de APF, o Sd ERNESTO declarou que havia adquirido a droga há
aproximadamente um mês da data da apreensão, todavia, no dia 17 de outubro de 2020,
levou-a para uma festa e, em seguida, foi direto para o Batalhão, no 18 de outubro de 2020,
trazendo a substância consigo. Disse, ainda, que deixou a substância em seu armário para
consumir, o que faz por cerca de três vezes na semana, sendo uma delas no interior do
Batalhão, normalmente no ginásio e estande de tiro.
Conforme concluiu o Laudo de Perícia Criminal Nº 84428/2020, realizado pela Polícia Científica
do Paraná - Londrina/PR (evento 27):
Trata-se de vegetal de coloração esverdeada, sob a forma de erva dessecada, que
acusou massa líquida de #1,08g, tendo sido analisado em seus aspectos
organolépticos, morfológicos (estruturas próprias) e químicos (através de exames
colimétricos visando identificar derivados canabinoides), direcionados a pesquisa de
elementos característicos da planta Cannabis sativa L., popularmente conhecida
como MACONHA, obtendo-se resultados POSITIVOS.
Conforme aludido pelo Laudo Pericial definitivo suso, tal substância psicotrópica é de uso
proscrito no Brasil, de acordo com a Lista F2 da Portaria nº 344/1998, da Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, atualizada pela Resolução - RDC nº 300 da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, publicada em 14/08/2019, restando, portanto,
comprovada a materialidade do delito.
A autoria ficou comprovada pelos depoimentos das testemunhas e diante da confissão do
acusado, todos juntados no evento 1, fls. 12-14.
Assim, restam demonstrados os elementos indiciários de que o soldado PEDRO ERNESTO
FAVORITO FILHO guardava, em lugar sujeito à administração militar, de forma consciente e
voluntária, substância proscrita popularmente conhecida como maconha.
(...)
Diante de todo o exposto, este Órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR oferece denúncia em
desfavor do soldado PEDRO ERNESTO FAVORITO FILHO como incurso nas sanções do
artigo 290, caput, do Código Penal Militar (...).". (Grifos no original.)
Foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) em 19 de outubro de 2020 (evento 1 do processo nº
7000211-70.7.05.0005 - fls. 12/14).
Em 22 de outubro de 2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da Auditoria da 5ª CJM, Dr.
DIÓGENES MOISÉS PINHEIRO, deferindo, em parte, pleito do MPM, concedeu a liberdade provisória ao então
Soldado PEDRO ERNESTO FAVORITO FILHO, nos termos do art. 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal. Assim,
na mesma data, o Réu foi colocado em liberdade, conforme o Alvará de Soltura acostado aos autos (eventos
11, 13 e 22 do processo nº 7000211-70.7.05.0005 - fls. 12/14).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2021 12:02:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d39567a4
Constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
- Certidões criminais negativas referentes ao Acusado (eventos 3 e 6 do processo nº 7000008-
74.2021.7.05.0005; e eventos 4 e 23 do processo nº 7000211-70.2020.7.05.0005);
- Ofício por meio do qual o Comando do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado informa que,
em 13 de janeiro de 2021, o então Soldado PEDRO ERNESTO FAVORITO FILHO foi licenciado
das fileiras do Exército (evento 7 do processo nº 7000008-74.2021.7.05.0005);
- Laudo de Constatação Preliminar, realizado na mesma data do delito (19 de outubro de 2020),
por meio do qual a Oficial Médica do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado constatou que o
material encontrado na posse do Acusado trata-se de "substância análoga de cannabis sp."
(evento 1 do processo nº 7000211-70.7.05.0005 - fls. 9/10);
- Ofício, de 19 de outubro de 2020, por meio do qual o Presidente do Flagrante encaminhou a
substância apreendida ao Chefe Perito do Instituto Médico Legal de Londrina/PR, solicitando a
realização de exame pericial (evento 1 do processo nº 7000211-70.7.05.0005 - fl. 11);
- Termo de Apreensão, apontando que a substância apreendida pesava 1,11 g (um grama e
onze centigramas) (evento 1 do processo nº 7000211-70.7.05.0005 - fls. 19/20);
- Auto de Exame de Higidez Corporal (evento 1 do processo nº 7000211-70.7.05.0005 - fl. 21);
- Certidão de que o material apreendido foi anotado no Livro de Registro de Bens Apreendidos
(evento 5 do processo nº 7000211-70.7.05.0005);
- Laudo Pericial Definitivo (Laudo nº 84.428/2020), de 22 de outubro de 2020, em que a Perita
criminal do Instituto Médico Legal de Londrina/PR confirmou que a substância apreendida se
tratava de "Cannabis sativa L., popularmente conhecida como MACONHA" (evento 27 do
processo nº 7000211-70.7.05.0005).
O Réu foi devidamente citado em 26 de março de 2021 e passou a ser assistido pela Defensoria Pública da
União (evento 27 do processo nº 7000008-74.2021.7.05.0005).
Em Sessão de 27 de abril de 2021, foram ouvidas, por videoconferência, as testemunhas arroladas pelo MPM:
2º Tenente PAULO VICTOR FERNANDES VIEIRA e 3º Sargento MAICON FELIPE DOS SANTOS GRILLO. A Defesa
afirmou não haver testemunhas a arrolar (eventos 33/35 do processo nº 7000008-74.2021.7.05.0005).
Na mesma oportunidade, o Acusado foi qualificado e interrogado (eventos 33/35 do processo nº 7000008-
74.2021.7.05.0005 - VIDEO3 e VIDEO4).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (evento 35 do processo nº 7000008-
74.2021.7.05.0005).
Em Alegações Escritas, o MPM, afirmando que a autoria e a materialidade estão comprovadas, pelas provas
testemunhal e pericial, pleiteou a condenação do Acusado como incurso no art. 290, caput, do CPM (evento 39
do processo nº 7000008-74.2021.7.05.0005).
A DPU, por sua vez, requereu a absolvição em razão da ausência de dolo ou, ao menos, da fundada dúvida
sobre a sua existência, nos termos do art. 439, alíneas "b" e "e", do CPPM. Subsidiariamente, pleiteou a
absolvição em razão da aplicação do Princípio da Insignificância, com fundamento no art. 439, alínea "b", do
CPPM. Em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, pela aplicação das
atenuantes da menoridade (art. 72, inciso I, do CPM) e da confissão (art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM) e
pela concessão do benefício do sursis (evento 43 do processo nº 7000008-74.2021.7.05.0005).
Em Sessão de 29 de julho de 2021, realizada por videoconferência, as partes reiteraram o que já haviam dito e
pleiteado em suas Alegações Escritas (evento 58 do processo nº 7000008-74.2021.7.05.0005).
Em seguida, após deliberação, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, por
unanimidade, julgou procedente a Denúncia e, por conseguinte, condenou o ex-Soldado PEDRO ERNESTO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2021 12:02:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d39567a4
FAVORITO FILHO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, a ser cumprida
em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos (eventos 55, 58 e 59 do processo nº 7000008-74.2021.7.05.0005).
A Sentença foi disponibilizada na mesma data: 29 de julho de 2021 (evento 60 do processo nº 7000008-
74.2021.7.05.0005).
O MPM, devidamente intimado, afirmou estar satisfeito com os termos da Sentença. Em sequência, ocorreu o
respectivo trânsito em julgado (eventos 61,64, 65 e 70 do processo nº 7000008-74.2021.7.05.0005).
A Defensoria Pública da União, por sua vez, intimada em 27 de agosto de 2021, interpôs tempestivo Recurso
de Apelação no dia 9 de setembro subsequente (eventos 66/68 do processo nº 7000008-74.2021.7.05.0005).
Em Razões de Recurso, a Defesa pleiteia a absolvição de PEDRO ERNESTO FAVORITO FILHO, com fulcro no art.
439, alíneas "b" e "e", do CPPM, uma vez que não foi demonstrado o dolo do Acusado de guardar a maconha
em lugar sujeito à administração militar. Nesse sentido, argumenta que o Acusado comprou a substância
entorpecente para fazer uso em uma festa e, ao sair de lá e seguir para o quartel, a esqueceu em seu bolso, de
modo que não teve a intenção de ingressar com o entorpecente em ambiente militar.
Subsidiariamente, a DPU, ressaltando a pequena quantidade de substância apreendida, pugna pela aplicação
do Princípio da Insignificância e pela consequente absolvição com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM
(evento 1 - 1-RAZAPELA).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar rechaça as teses levantadas pela Defesa, reforça os argumentos
apresentados na Sentença condenatória e, ao final, pleiteia o não provimento do Recurso de Apelação, com a
manutenção da condenação do ex-Soldado PEDRO ERNESTO FAVORITO FILHO (evento 1 - 2-CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer de 15 de outubro de 2021, da lavra do Subprocurador-Geral
Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, opina pelo conhecimento e não provimento do Apelo defensivo
(evento 6).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, que condenou o ex-Soldado EV do
Exército PEDRO ERNESTO FAVORITO FILHO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no delito previsto
no art. 290, caput, do CPM, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em
liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (evento 59 do processo nº 7000008-
74.2021.7.05.0005).
Em Razões de Recurso, a Defesa pleiteia a absolvição do Acusado, com fulcro no art. 439, alíneas "b" e "e", do
CPPM, sob o argumento de não ter sido demonstrado o dolo de guardar a maconha em lugar sujeito à
administração militar. Subsidiariamente, ressaltando a pequena quantidade de substância apreendida, pugna
pela aplicação do Princípio da Insignificância e pela consequente absolvição com fulcro no art. 439, alínea "b",
do CPPM (evento 1 - 1-RAZAPELA).
Consta nos autos que, em 19 de outubro de 2020, por volta das 15h30min, no interior do 30º Batalhão de
Infantaria Mecanizado (em Apucarana/PR), o 2º Tenente PAULO VICTOR FERNANDES VIEIRA, ao realizar revista
de rotina nos armários, encontrou 1,11 g (um grama e onze centigramas) de maconha no bolso traseiro de
uma calça do então Soldado PEDRO ERNESTO FAVORITO FILHO, calça esta que estava no interior de seu
armário.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2021 12:02:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d39567a4
Na mesma data (19 de outubro de 2020), o material foi devidamente apreendido e nele foi realizado o Exame
de Constatação, que apontou resultado positivo para maconha (evento 1 do processo nº 7000211-
70.7.05.0005 - fls. 9/10 e 19/20).
Em sequência, veio aos autos o Laudo Pericial Definitivo (Laudo nº 84.428/2020), de 22 de outubro de 2020,
em que a Perita criminal do Instituto Médico Legal de Londrina/PR afirmou (evento 27 do processo nº 7000211-
70.7.05.0005):
"Trata-se de vegetal de coloração esverdeada, sob a forma de erva dessecada, que acusou
massa liquida de #1,08g, tendo sido analisado em seus aspectos organolépticos, morfológicos
(estruturas próprias) e químicos (através de exames colorimétricos visando identificar
derivados canabinoides), direcionados à pesquisa de elementos característicos da planta
Cannabis sativa L., popularmente conhecida como MACONHA, obtendose resultados
POSITIVOS."
Portanto, observa-se que não houve qualquer quebra da cadeia de custódia, bem como foram realizados todos
os exames necessários à averiguação da natureza da substância apreendida. Assim, a materialidade do delito
previsto no art. 290 do CPM foi suficientemente comprovada.
Ressalte-se que nem o Código Penal Militar, nem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
estabelecem uma quantidade mínima a partir da qual uma substância entorpecente passe a ser de uso e posse
proscritos; não o fazem nem mesmo em relação ao THC.
De fato, se a quantidade do material apreendido foi suficiente para que se realizasse laudo conclusivo quanto à
natureza da substância ali analisada, não há razão para se suscitar dúvidas quanto à materialidade do delito.
No que toca à autoria, ao ser interrogado em Juízo, o Acusado, apesar de confirmar que a substância
apreendida em seu armário era de sua propriedade, disse que não levou a droga a fim de consumi-la no
interior da OM e que tampouco tinha ciência inequívoca de que a portava no bolso de sua calça quando lá
ingressou. Relatou que, no dia 18 de outubro de 2020 (domingo), foi direto da festa para o quartel; chegou à
OM por volta de 6h da manhã. Não se lembra direito, pois estava "virado"; apenas colocou suas coisas em seu
armário e foi para o serviço, prestando-o normalmente (estava escalado para a guarda). A revista foi feita no
dia 19 de outubro de 2020 (segunda-feira), após o Réu sair do serviço. O interrogando reconheceu que estava
meio preocupado no momento da revista, pois "não sabia se tinha alguma coisa"; por conta dessa dúvida, ficou
nervoso. Confirmou que era "laranjeira" e que já fumou maconha no interior da OM, fora do expediente.
Ressaltou que é usuário de maconha. Enfatizou ter entrado no quartel com a droga no bolso de sua calça civil;
porém, declarou que não tinha ciência disso. Afirmou que, quando da revista, a droga estava em seu armário,
em suas coisas; afinal, quando chegou à OM, trocou de roupa e sua roupa civil (onde estava a maconha) ficou
no armário. Relatou que comprou a droga em uma sexta-feira quando saiu do Batalhão e a deixou em sua
casa; depois, a levou para uma festa. Alegou que ficou aproveitando a festa e nem percebeu que havia
sobrado maconha em seu bolso quando seguiu para o quartel. Então, quando foi anunciada a revista, ficou em
dúvida se a droga estava no bolso de sua calça; por estar "virado" depois da festa, não se lembrava se havia
utilizado toda a droga, ou não. Reconheceu que desconfiava que a droga estava realmente ali no bolso; por
isso estava em choque no momento da revista. Disse que, assim que o 2º Tenente PAULO VICTOR FERNANDES
VIEIRA revistou o bolso de trás da calça e se prolongou, o interrogando já imaginou que a droga estava ali.
Confirmou que se tratava de maconha. Apontou ter recebido instrução de que levar substância entorpecente
para dentro do quartel constitui crime militar. Afirmou que nunca tinha levado nada para o Batalhão e que foi
azar ter tido revista justo nesse dia em que ele levou a droga sem querer. Disse que mudou sua versão dos
fatos em relação ao APF porque lá estava com medo e, assim, falou o que os militares queriam ouvir; não
queria piorar sua situação. Disse que, por ocasião de seu depoimento em sede de APF, não foi ameaçado, mas
lhe foi pedido para que fizesse uma lista de seus amigos que estavam também fumando e lhe disseram que, se
não fizesse essa lista, "a coisa ia ficar feia para o meu lado" (evento 34 do processo nº 7000008-
74.2021.7.05.0005 - VIDEO3 e VIDEO4).
Também em Juízo, as testemunhas de Acusação confirmaram os termos da Denúncia, vejamos:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2021 12:02:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d39567a4
O 2º Tenente PAULO VICTOR FERNANDES VIEIRA disse que, corriqueiramente, são realizadas revistas nos
armários; e foi uma dessas revistas rotineiras que ocorreu no dia dos fatos. Foi feita uma reunião entre todos
os oficiais e sargentos da Companhia e o Comandante de Companhia solicitou para que cada comandante de
pelotão fizesse essa revista. Relatou que, como o Acusado era do seu pelotão, foi o depoente quem fez a
revista no seu armário. Solicitou para que que o Acusado abrisse o armário e foi revistando todos os materiais
que estavam lá dentro, até o momento em que localizou a substância entorpecente no bolso traseiro esquerdo
de uma calça jeans. Disse que a referida substância estava embalada em um plástico semelhante a uma
sacola. Imediatamente o depoente conseguiu identificar que se tratava de maconha e reportou o fato ao
Comandante de Companhia. Afirmou que o Acusado acompanhou toda a revista. Relatou que, quando foi
iniciar a revista, já notou que o Acusado estava muito nervoso, com a pele pálida e a voz trêmula; em razão
disso, o depoente já deduziu que poderia haver algo de errado ali. Disse que, quando foi revistar a calça jeans,
o Acusado praticamente se entregou, com gestos de cabeça. O depoente lhe perguntou o que era e o Acusado
respondeu que era maconha, ficando em estado de choque. De acordo com o depoente, o 3º Sargento FELIPE
estava revistando outro armário ao lado e testemunhou os fatos. Confirmou que o Acusado já tinha recebido
instrução de que levar substância entorpecente para dentro do quartel constitui crime militar (evento 34 do
processo nº 7000008-74.2021.7.05.0005 - VIDEO1 e VIDEO2).
O 3º Sargento MAICON FELIPE DOS SANTOS GRILLO disse que, no dia dos fatos, o Comandante de Companhia
solicitou que fosse feita a revista rotineira. Relatou que o Acusado fazia parte do mesmo pelotão que o
depoente e o 2º Tenente VIEIRA, razão pela qual eram os responsáveis pela realização de revista em seu
armário. Disse que, quando o 2º Tenente VIEIRA encontrou a maconha, o depoente estava fazendo a revista no
armário ao lado. Afirmou que, ao informarem que iriam realizar a revista nos armários, o Acusado já se
mostrou preocupado, ansioso. Ressaltou que, assim que o 2º Tenente VIEIRA encontrou a droga na calça, já a
mostrou de imediato para o depoente. Disse que o aspecto da substância era notoriamente de maconha. Se
tratava de um material verde prensado que estava dentro de um pacote; era uma porção pequena,
notoriamente para consumo. Foi o depoente quem encaminhou o material para a realização de perícia.
Confirmou que o Acusado já tinha recebido instrução de que levar substância entorpecente para dentro do
quartel constitui crime militar (evento 34 do processo nº 7000008-74.2021.7.05.0005 - VIDEO2 e VIDEO3).
Portanto, a autoria foi demonstrada, amoldando-se o fato, perfeitamente, ao tipo insculpido no art. 290, caput,
do CPM.
As condutas censuradas pelo referido artigo consistem em delito que requer proteção jurídica, tratando-se de
crime de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, basta a presunção do perigo para a sua reprimenda, não
havendo necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública.
Ressalte-se que a alegação da Defesa no sentido de que não foi demonstrado o dolo do Acusado de guardar a
maconha em lugar sujeito à administração militar não merece prosperar. Com efeito, apesar de, em Juízo, ter
negado sua ciência inequívoca de que a substância entorpecente estava no bolso de sua calça quando
ingressou na OM, o então Soldado PEDRO ERNESTO FAVORITO FILHO deixou claro que tinha dúvidas quanto à
presença dessa droga ali. Tanto é assim que, como ele próprio afirma, estava nervoso durante a revista porque
sabia da real possibilidade de a droga ser encontrada em seus pertences.
Ora, o Acusado conscientemente saiu de casa com a maconha no bolso e foi utilizá-la em uma festa, sabendo
que de lá seguiria direto para a OM. Portanto, ele assumiu o risco de ingressar com a droga no quartel. Caso
contrário, não teria demonstrado qualquer receio de não ter consumido a substância entorpecente por inteiro
na festa e de ainda haver alguma sobra no bolso de sua calça.
Assim, há de se observar que, ainda que se analise apenas a versão dos fatos apresentada pelo Acusado em
Juízo, mostra-se patente o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 290, caput, do CPM, na modalidade
"guardar".
Ressalte-se que o simples fato de, livre e conscientemente, ingressar com substância entorpecente em área
sob administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a
caracterização do tipo penal; não há sequer que se perquirir sobre a intenção do agente de usá-la ou não.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2021 12:02:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d39567a4
A consciência da ilicitude de sua conduta é reforçada pelo fato de que, como confirmado pelas testemunhas e
pelo próprio Acusado, ele recebeu instrução acerca da proibição de ingresso de substância entorpecente na
OM.
Quanto à pleiteada aplicação do Princípio da Insignificância, é firme e remansosa a jurisprudência deste
Tribunal no sentido de não o empregar nos crimes militares ligados ao tráfico, posse ou uso de entorpecente.
Esse é o posicionamento desta Corte, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO.
ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA.
SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES
DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero
esquecimento no transporte de substância entorpecente para o interior de OM não afasta o
elemento subjetivo do tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia
proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo
presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação. 3 . Se a saúde
pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime previsto no
art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais
prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública, que perfaz
direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação
delitiva, restando afastada por completo a incidência do Princípio da Insignificância.
5. Sentença condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime." (STM -
Apelação nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 05/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-07.2020.7.00.0000/MS, de relatoria do
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada em 15/10/2020); Apelação nº 7000454-
67.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em 5/11/2020);
e Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (julgada em 14 a 17/09/2020).
Ou seja, não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é
surpreendido com drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários
núcleos, sendo certo que o simples fato de "trazer consigo" substância entorpecente em local sujeito à
administração militar é condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE nos autos do
Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre Juiz-
Auditor da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena quantidade de entorpecente,
o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº 44. nov-dez.
2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das instituições militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo consigo',
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da
esfera de sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo
contrário, entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui
tanto a coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2021 12:02:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d39567a4
ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito
maior potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância
entorpecente que tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas,
dentro estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus
carregadores e também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas
'fininhos' de maconha ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria
sequer um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o
mesmo pudesse estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então,
será que um capitão não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante
um serviço, sabendo que este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma
de suas mãos, em plena luz do dia, um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no
bolso de sua gandola para uso posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma
Bateria de soldados artilheiros, que pouco antes da prática de determinado exercício
militar de tiro com morteiro 12 mm, reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que
os demais colegas de caserna que também iriam participar de tal exercício, e que não
fumaram coisa nenhuma, se soubessem que tais colegas minutos antes fumaram cigarros
de maconha, se sentiriam seguros na realização e prática de exercício? (...)" (STF - Habeas
Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010.
Publicado no DJe de 12/4/2011).
Tem-se por certo que a presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense
não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O
problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante
em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é
incompatível com a figura própria da insignificância penal, pois, independentemente
da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo
é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da
conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do
paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância
penal. Pré-exclusão que se impõe pelo elementar consideração de que uso de drogas e o
dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito
psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si
para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por
afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da
corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas,
entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o
princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a
própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição
dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2021 12:02:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d39567a4
Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011.) (Grifo nosso.)
Têm-se, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº
918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus
nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº
119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Exclui-se, assim, a aplicação do Princípio da Insignificância do âmbito penal castrense, uma vez que a posse ou
o uso de drogas não se misturam com o serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis com os
valores éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de
pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na
disciplina militares.
Constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre a ação do
Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva
lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Dessa forma, entendo que não há como se aplicar o Princípio da Insignificância e não merece prevalecer a tese
de ausência de potencialidade lesiva como requer a Defesa, diante das razões explicitadas e da repercussão
negativa que traria para o seio da caserna um maior esmorecimento da condenação penal.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para manter
inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:44:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101255bd7f09
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000721-05.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: PEDRO ERNESTO FAVORITO FILHO, EX-SD EX.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, que
condenou o ex-Soldado EV do Exército PEDRO ERNESTO FAVORITO FILHO à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no delito previsto no art. 290, caput, do CPM, a ser cumprida em regime prisional inicialmente
aberto, com o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (Evento 59 do
processo nº 7000008- 74.2021.7.05.0005).
2. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, negando provimento ao recurso
defensivo, para manter inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
3. Entretanto, mesmo diante da ausência de plausibilidade dos argumentos defensivos, abri a divergência por
entender que o presente recurso deveria ser parcialmente provido em razão da impossibilidade de
comprovação da materialidade delitiva com a certeza que o decreto condenatório exige, tendo em vista não se
fazer referência, no mencionado Laudo de Exame Material (definitivo), à presença do princípio ativo THC -
Tetrahidrocanabinol.
4. Com efeito, verifica-se que o Laudo de Perícia Criminal (definitivo) constante dos autos atestou tratar-se
de Cannabis sativa L. (maconha), sem mencionar a presença de Tetrahidrocanabinol (Evento 27 do Processo
nº 7000211-70.2020.7.05.0005).
5. É do conhecimento da Corte que tenho sustentado posicionamento no sentido de ser necessária a
confirmação da presença da substância THC, que contém o princípio ativo da cannabis sativa L., responsável
pelos principais efeitos entorpecentes da maconha.
6. Observe-se que a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, dispõe, em seu artigo 1º, parágrafo único, que se
consideram drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei
ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União.
7. Tratando-se de norma penal em branco, a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, bem como a Resolução nº 79 da Diretoria Colegiada da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, de 04 de novembro de 2008 (Anexo I - Lista de Substâncias
Entorpecentes, Psicotrópicas Precursoras e outras sob controle especial) fornecem complementação ao
dispositivo legal, conforme o art. 66 da lei nº 11.343/2006.
8. A citada Portaria especifica, dentre as plantas que podem originar substâncias entorpecentes e /ou
psicotrópicas, a Cannabis sativa L., e, dentre as substâncias psicotrópicas, ou seja, aquelas que provocam
alterações de funções mentais indesejáveis, ameaçando a saúde ou modificando o comportamento humano, o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:44:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101255bd7f09
THC (Tetrahidrocanabinol). E, por isso, a importância de se apontar a presença de tal componente químico.
9. Conforme preleciona o Prof. Damásio, com esteio em farta jurisprudência, "é imprescindível para a
condenação que o laudo pericial definitivo da droga seja positivo, no sentido de demonstrar que realmente se
trata de substância entorpecente ou que determina dependência física ou psíquica. A prova da materialidade
do crime se faz com 'exclusividade' por intermédio do exame clínico-toxicológico", não sendo suficiente que
considere a substância objeto de exame dentre aquelas arroladas como tóxicas. "É necessário que conclua
possuir a droga suas propriedades, no sentido de causar dependência física ou psíquica, sob pena de ser
considerado imprestável." (JESUS , Damásio Evangelista de . Lei Antitóxicos anotada. 7ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2001, p. 144.)
10. Portanto, não é possível embasar um decreto condenatório em um laudo que não esclarece o que há de
mais simples em se tratando de perícia de droga ilícita, ou seja, se a substância examinada contém o princípio
ativo que causa dependência física ou psíquica. A ausência desse dado, a meu ver, imprescindível,
compromete, sobremaneira, a indispensável certeza quanto à materialidade do crime descrito no artigo 290 do
CPM.
11. Considero, assim, que, para a caracterização da materialidade da conduta delituosa, é necessário o laudo
toxicológico definitivo do qual conste expressamente a presença do referido THC, razão pela qual o Apelo
defensivo deveria ser provido, para absolver o acusado com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Por essas razões, votei dando provimento parcial ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para
reformar a Sentença ora recorrida e absolver o ex-Soldado EV do Exército PEDRO ERNESTO FAVORITO FILHO,
com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 9 de dezembro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar